Tribunal: TJSP
Processo: 0014811-41.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014811-41.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAFAEL
FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, a fim de que seja determinada a elaboração de novo
cálculo de penas, aplicando-se, para fim de progressão de regime, a
porcentagem prevista no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014811-41.2020.8.26.0041 -Voto no 11465
2
VOTO no 11465
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014811-41.2020.8.26.0041
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR1
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Ana Helena Rodrigues Mellim
Agravante: Ministério Público
Agravado: Rafael Ferreira dos Santos
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão de fl. 90, que, ao homologar o cálculo das
penas de Rafael Ferreira dos Santos, considerou que a fração temporal a
ser utilizada para fim de progressão de regime é aquela prevista no artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal, ou seja, de 40% (quarenta por
cento).
Inconformado, recorre o Ministério Público, afirmando que “a
circunstância agravante da reincidência, nos termos consolidados pelo
Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida, estende-se aos
demais delitos, não exigindo que seja específica” (sic) e que “o inciso
VII do artigo 112 da Lei de Execuções Penais não prevê expressamente que
o sentenciado seja ́reincidente específico ́, conforme exposto na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014811-41.2020.8.26.0041 -Voto no 11465
3
vergastada, para que o percentual de 60% (sessenta por cento) seja
aplicado” (sic). Aduz, ainda, que, “no caso em exame, portanto, devemos
observar que o agravado, reincidente, foi beneficiado com a aplicação do
artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cumprimento
de 40% (quarenta por cento) da pena para progressão de regime. Contudo,
não se pode deixar de observar que o dispositivo exige a condição de
primariedade, que o requerido não possui” (sic). Desta forma, requer a
aplicação da fração de 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII, do
artigo 112, da Lei de Execução Penal (fls. 01/09).
Contraminutado o recurso (fls. 100/102), a r. decisão foi
mantida (fl. 103) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
provimento (fls. 112/119).
É o relatório.
O agravado foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 8 (oito)
meses e 13 (treze) dias de reclusão, por tentativa de homicídio
qualificado, tendo sido reconhecida sua reincidência, ante a condenação
anterior pelo delito de roubo (fls. 39/44).
Foi elaborado o cálculo de sua pena, com lapso temporal
para progressão de regime baseado na utilização da fração de 3/5 (três
quintos), de acordo com o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal (fl. 66/67).
A Defensoria Pública requereu a retificação do cálculo, a fim
de que fosse aplicada a fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40%
(quarenta por cento), nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014811-41.2020.8.26.0041 -Voto no 11465
4
Execução Penal, alegando que o agravado não é reincidente específico
pela prática de crimes hediondos ou equiparados (fls. 74/75),
entendimento que foi acatado pelo juízo a quo (fl. 90).
Respeitado o entendimento contrário, o agravo merece
provimento.
Dispõe o artigo 112 da Lei de Execução Penal:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: (...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário; (...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado”
De fato, a Lei no 13.964/19 revogou expressamente o
parágrafo 2o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que previa a
progressão de regime após o cumprimento da pena no patamar “de 3/5
(três quintos), se reincidente”, sendo pacífico o entendimento
jurisprudencial de que não era necessária que tal reincidência fosse
específica em crimes hediondos.
Assim, a melhor leitura a ser feita do inciso VII do artigo 112
da LEP é a de que se aplica o lapso de 60% (sessenta por cento), para
progressão de regime, aos sentenciados que se tornem reincidentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014811-41.2020.8.26.0041 -Voto no 11465
5
crimes hediondos ou equiparados, ao serem condenados por este tipo de
crime, independentemente de a reincidência ser específica ou não. Se
assim não fosse, simplesmente não haveria lapso temporal previsto para
a progressão de condenados que sejam reincidentes não específicos
neste tipo de crime, o que seria uma lacuna completamente ilógica na
legislação.
O mesmo raciocínio vale, aliás, para o inciso IV, do
mencionado artigo, que prevê, para progressão de regime, o lapso de
“30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça”, ou seja, se não se
considerar que, também aqui, a referência à reincidência é feita de
maneira genérica, simplesmente os condenados que sejam reincidentes
não específicos em crimes desta natureza não teriam o lapso para
progressão de regime previsto em lei.
Nesse sentido é o entendimento dos estudiosos que se
debruçaram sobre o tema, como, por exemplo, Renato Brasileiro de
Lima:
“(...) quando a lei deseja se referir à reincidência
específica, o faz de maneira expressa. A
propósito, basta ver o exemplo do art. 83, inciso
V, do CP, aí incluído por força da Lei no 8.072/90,
que expressamente faz menção aos condenados
reincidentes específicos em crime de natureza
hedionda ou equiparada. Na mesma linha, ao
tratar da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, o art. 44, § 3o,
in fine, do CP, faz menção expressa à
reincidência operada em virtude da prática do
mesmo crime” (LIMA, Renato Brasileiro de.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014811-41.2020.8.26.0041 -Voto no 11465
6
Legislação
Criminal
Especial
Comentada:
volume único. 7a edição revista, atualizada e
ampliada. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 256).
No mesmo passo caminha o entendimento desta colenda 5a
Câmara de Direito Criminal, que já decidiu, ao tratar de situação
assemelhada ao do agravado:
“Como se nota, o dispositivo legal transcrito não
se referiu, em nenhum momento, ao reincidente
específico, e a Lei de Execuções Penais, quando
quis aludir a essa condição, o fez expressamente,
como se depreende da leitura de seu artigo 72,
inciso VII. Assim, comungamos do entendimento
de que ao mencionar o reincidente, a novel
estatuiu que a contumácia deve ser gerada pela
prática de ́crime cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça ́ (inciso II), ́crime
cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça ́
(inciso
IV),
́crime
hediondo
ou
equiparado ́ (inciso VII) ou ́crime hediondo ou
equiparado com resultado morte ́ (inciso VIII),
sendo indiferente a natureza da condenação
definitiva anterior ostentada pelo apenado.
Ademais, careceria de lógica a modificação
legislativa contemplar tão somente os lapsos para
progressão dos primários e dos reincidentes
específicos, deixando de cuidar dos reincidentes
comuns” (Agravo em Execução Penal no 0000720-
92.2020.8.26.0154,
rel.
Geraldo
Wohlers,
j.
05/05/2020).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014811-41.2020.8.26.0041 -Voto no 11465
7
seja determinada a elaboração de novo cálculo de penas, aplicando-se,
para fim de progressão de regime, a porcentagem prevista no artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator